Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.
1. Consoante o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
2. Embora seja admitida a reserva de honorários advocatícios contratuais, em caso de falecimento do exequente no curso do processo, esses valores devem ser cobrados do espólio. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.